Tribunal: TJSP
Processo: 0008008-25.2015.8.26.0362
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008008-25.2015.8.26.0362 - Mogi-
Guaçu
Apelante: Elaine Patrícia Marçal
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17980
Registro: 2020.0000611087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008008-25.2015.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante ELAINE
PATRÍCIA MARÇAL, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimetno ao recurso para reduzir a pena de Elaine Patrícia Marçal (ou Marsal)
para 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 21 dias-multa, de valor unitário mínimo,
substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade
pelo mesmo período e prestação pecuniária de 1 mínimo, mantida, no mais, a r.
sentença, por seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008008-25.2015.8.26.0362 - Mogi-
Guaçu
Apelante: Elaine Patrícia Marçal
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17980
Apropriação indébita qualificada – Confissão
judicial corroborada pelo restante da prova oral –
Responsabilidade
comprovada
–
Condenação
mantida
–
Prejuízo
inerente
ao
tipo
–
Circunstâncias judiciais favoráveis – Pena reduzida
– Multa – Isenção – Impossibilidade – Previsão
cumulativa no preceito secundário do tipo –
Recurso provido em parte para adequação da pena.
Vistos.
ELAINE PATRÍCIA MARÇAL (ou Marsal),
qualificada nos autos, foi denunciada, processada e ao final condenada, por
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Paulo Rogério Malvezzi, da
Vara Criminal da Comarca de Mogi Guaçu, como incursa no art. 168, § 1o,
inciso III, c.c. o art. 71, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de
3 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão em regime aberto e 35 dias-multa, de
valor unitário mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008008-25.2015.8.26.0362 - Mogi-
Guaçu
Apelante: Elaine Patrícia Marçal
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17980
período e pagamento de 1 salário mínimo à ofendida (fls. 503/506).
Isto porque, entre os meses de abril de 2014 e julho
de 2015, por pelo menos 70 vezes, apropriou-se de quantias em dinheiro de
que tinha a posse em razão do seu emprego, causando prejuízo aproximado
de R$ 116.000,00 à empresa Krater Indústria e Comércio de Peças e
Acessórios Automotivos Ltda.
Inconformada
recorre
a
Defesa
buscando
a
absolvição da ré, ou, subsidiariamente, a “redução da pena restritiva de
direitos”, com isenção da multa e da prestação pecuniária (fls. 513/515).
Recebido
o
recurso,
vieram
aos
autos
as
contrarrazões (fls. 518/523).
Regularmente processado o apelo, a d. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls. 532/536).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Elaine Patrícia
Marçal contra a r. sentença de fls. 503/506, que julgou procedente a ação
penal e a condenou, por infringência ao art. 168, § 1o, inciso III, c.c. o art. 71,
ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 3 anos, 8 meses e 13
dias de reclusão em regime aberto e 35 dias-multa, de valor unitário mínimo,
substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
E, na análise dos argumentos trazidos com o
recurso, forçoso concluir que a condenação da ré era mesmo de rigor, tanto
que a Defesa busca a reversão do julgado, mas sem apresentar qualquer
fundamento que a justifique.
Com efeito, a materialidade do delito restou bem

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008008-25.2015.8.26.0362 - Mogi-
Guaçu
Apelante: Elaine Patrícia Marçal
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17980
evidenciada pelo auto de exibição e apreensão dos extratos bancários (fls. 6) e
comprovação do vínculo empregatício da acusada com a empresa-vítima (fls.
423/426, 429, 432), enquanto a autoria sequer foi contestada pela acusada.
De fato, interrogada em juízo, sob as garantias do
contraditório e na presença de sua Defensora, a acusada confessou que,
valendo-se da condição de funcionária da empresa, transferiu dinheiro para a
sua conta bancária diversas vezes, para ter mais luxo e conforto (mídia digital
– SAJ).
Ora, como se sabe, a confissão judicial é elemento
importantíssimo de prova, que somente pode ser afastado por circunstâncias
excepcionais que tornem duvidoso o seu valor. Se, ao contrário, é segura,
coerente e sem desmentidos, o que cumpre é dar total valor a essa prova, pois
ninguém iria assumir a autoria de um crime tão grave se realmente não o
tivesse cometido.
Nesse sentido já se decidiu:
“A
confissão
judicial,
sem
margem
para
divagações doutrinárias, ou tertúlias hermenêuticas, constitui seguríssimo
elemento de convicção. Apenas incomum circunstância, aqui não
vislumbrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa. Assim,
se o acusado admite, sem explicações ou justificações plausíveis, a verdade
do gesto criminoso que lhe vem atribuído, não há como fugir à
proclamação da procedência da pretensão punitiva deduzida.” (Apelação
Criminal n° 297.351-3/5, 2a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, rel. Des.
Canguçu de Almeida, julgado em 20/10/2003).
De
qualquer
forma,
a
acusada
acabou

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008008-25.2015.8.26.0362 - Mogi-
Guaçu
Apelante: Elaine Patrícia Marçal
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17980
definitivamente incriminada pelo representante da empresa-vítima Joel
Bezerra, que confirmou os desvios feitos pela acusada e pelo contador Luiz
Fernando Ferreira de Araújo, que conversou com a acusada na ocasião em
que ela se demitiu, inclusive autorizando o desconto do valor desviado de
suas verbas rescisórias, o que não foi feito (mídia digital – SAJ).
Vale dizer, se a acusada admitiu que, na qualidade
de funcionária apropriou-se de valores da empresa e os desviou em benefício
próprio, e tanto o representante como o contador da empresa-vítima
confirmaram este fato, a condenação era mesmo a única solução adequada.
Resta, então, analisar a pena imposta que, de fato,
merece alguma correção.
Isso porque, o valor do prejuízo causado, no caso
concreto, não agrava especialmente as circunstâncias judiciais, pois é inerente
ao tipo penal em questão (contra o patrimônio), de sorte que a pena base não
deve se afastar do mínimo legal para cada apropriação reconhecida.
Sem alterações na segunda etapa, pois a confissão da
acusada não pode trazer a pena para baixo do mínimo legal (Súmula no 231,
do Col. Superior Tribunal de Justiça), em seguida o fato de ter praticado os
crimes em razão de ofício, emprego ou profissão autoriza o aumento da pena
da ré em 1/3.
Além disso, considerada a reiteração, que, conforme
restou amplamente comprovado pelos documentos juntados estendeu-se por
longo período – quando a acusada se apropriou de valores de pelo menos três
contas bancárias diversas (Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e
Banco Bradesco (fls. 8/365) – a exasperação da reprimenda em 2/3 foi bem

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008008-25.2015.8.26.0362 - Mogi-
Guaçu
Apelante: Elaine Patrícia Marçal
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17980
justificada, de maneira que a pena se torna definitiva em 2 anos, 2 meses e 20
dias de reclusão e 21 dias-multa, de valor unitário mínimo.
Impossível, por outro lado, o afastamento da pena de
multa, que está incluída no preceito secundário do crime de apropriação
indébita, de modo cumulativo.
Vale dizer, a condição financeira do acusado só
deve ser levada em conta na fixação do valor unitário do dia-multa, em estrita
observância ao art. 60 do Código Penal, e, no caso, foi aplicado no limite
mínimo previsto em lei, e sofreu os aumentos proporcionais ao cálculo da
pena privativa de liberdade, como é de direito, de sorte que somente quando a
ré for chamada a cumprir esta obrigação é que deverá apresentar provas de
sua insolvência, se for o caso.
Por fim, fixado o regime aberto, anote-se que não
cabe ao réu escolher a pena que pretende cumprir, mas sim ao juízo
estabelecer aquela que é mais justa e suficiente à reprovação da conduta.
No caso, a prestação de serviços à comunidade se
mostrou adequada, pelo período da pena ora estabelecida e, além disso,
razoável também a imposição de prestação pecuniária, que ficou no mínimo
previsto e não merece reparos.
Em suma, o parcial provimento do recurso é medida
que se impõe à correta solução do caso em questão.
Diante
do
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO para reduzir a pena de Elaine Patrícia
Marçal (ou Marsal) para 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 21 dias-
multa, de valor unitário mínimo, substituída a pena privativa de

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008008-25.2015.8.26.0362 - Mogi-
Guaçu
Apelante: Elaine Patrícia Marçal
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17980
liberdade por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e
prestação pecuniária de 1 mínimo, mantida, no mais, a r. sentença, por seus
próprios fundamentos.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR